Tribunal: TJMT
Processo: 1006509-10.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006509-10.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JONAS DANIEL ERCEGO - CPF: 003.513.250-77 (ADVOGADO), EDEMIR LUIZ ROVEDA - CPF: 355.095.110-87 (AGRAVANTE), WILLIAN ROVEDA - CPF: 036.696.330-90 (AGRAVANTE), Emerson Do Nascimento Lopes (AGRAVADO), EMERSON DO NASCIMENTO LOPES - CPF: 002.948.591-60 (AGRAVADO), THAMIRES ASSIS DE ABREU SUGIKI - CPF: 016.198.951-96 (ADVOGADO), JOEL CRISTIANO GRAEBIN - CPF: 687.105.500-20 (ADVOGADO), CAETANO SPRANDEL DE FREITAS - CPF: 022.567.850-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1006509-10.2024.8.11.0000 – COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE/MT

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA – CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – AUTOR QUE ADQUIRIU CONJUNTO DE CAMINHÃO E SEMI-REBOQUE PARA INICIAR SEU PRÓPRIO NEGÓCIO – REFERIDO VEÍCULO FOI CONSIDERADO INAPTO DEVIDO À ALTERAÇÃO DO CHASSI – BUSCA E APREENSÃO PARA REAVER SEU CARRO DADO COMO PARTE DO PAGAMENTO – CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Presente a probabilidade do direito invocado, e a pretensão de reaver carro dado como parte do pagamento em contrato de compra e venda de veículo entre particulares em razão do veículo comprado pelo autor ter sido considerado inapto devido à alteração do chassi, conforme laudo do Detran, mostra-se cabível o deferimento de liminar para a busca e apreensão do veículo a fim de resguardar os interesses do agravado.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1006509-10.2024.8.11.0000 – COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE/MT

AGRAVANTE:

WILLIAN ROVEDA E EDEMIR LUIZ ROVEDA

AGRAVADO:

EMERSON DO NASCIMENTO LOPES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
WILLIAN ROVEDA E EDEMIR LUIZ ROVEDA
contra a decisão proferida na
Ação de Busca e Apreensão (nº
1001481-47.2024.8.11.0037
)
proposta por
EMERSON DO NASCIMENTO LOPES
,
a qual deferiu o pedido de antecipação de tutela e determinou a busca e apreensão do veículo FIAT TORO FREEDOM AT, PLACA PHM2E15, ANO 18/18, ÁLCOOL/GASOLINA, CHASSI 98822611XJKB79160, onde estiver, devendo o bem ser depositado em mãos do requerente, que
ficará como
responsável na qualidade de depositário fiel, mediante auto circunstanciado especificando o estado do automóvel, o qual deverá permanecer na Comarca até o término do processo, conforme ID 143570781 dos autos principais
.

A parte agravante informa,
de
início, que
vende
u
ao agravado um conjunto composto por um cavalo mecânico tipo
tra
cionador
, m
arca Mercedes e um
sem
i-reboque
, m
arca
Ron
dom
. N
o entanto, após a transferência da posse, o DETRAN do Estado de Mato
Grosso alegou adulteração no chassi do
sem
i-reboque
, r
esultando em sua apreensão. O agravado, Emerson do Nascimento Lopes, então ajuizou ação cautelar de busca e apreensão do veículo Fiat Toro, o qual foi dado em pagamento de parte do negócio realizado.

Sustenta, em síntese, que da análise da petição inicial do recorrido, percebe-se uma série de omissões que prejudicam a compreensão completa do caso e
a parte recorrente,
de forma documentada, comprova que o veículo em questão foi devidamente vistoriado e aprovado nos Estados de São Paulo e Rio Grande do Sul, sendo que o laudo correspondente foi fornecido ao recorrido e sua advogada.

Assever
a,
ainda, que
cumpriu
integralmente as suas obrigações contratuais ao entregar o cavalo mecânico conforme o acordado e a suspensão unilateral da transferência da caminhoneta Touro pelo recorrido configura uma clara violação ao princípio da boa-fé contratual, prejudicando a confiança depositada no cumprimento das obrigações pactuadas.

Alega que o risco que a demora na suspensão da decisão judicial pode acarretar
na
implementação da ordem do juízo, removendo-o para o Estado do Mato Grosso, sem que os requeridos exerçam seu direito de defesa e contraditório, em um procedimento que o recorrido pretende apenas a busca e apreensão do veículo, sem que seja invocada a rescisão contratual.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso a fim de que
seja
revog
ada a decisão agravada.

A liminar postulada foi
in
deferida,

conforme
ID
207517674
.

Sem c
ontrarrazões
, conforme certidão de
ID
211619188
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1006509-10.2024.8.11.0000 – COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE/MT

AGRAVANTE:

WILLIAN ROVEDA E EDEMIR LUIZ ROVEDA

AGRAVADO:

EMERSON DO NASCIMENTO LOPES

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à
pretensão d
o autor/agravado em
reaver carro dado como parte do pagamento em contrato de compra e venda de veículo entre particulares em razão do veículo comprado
do agravante
ter sido considerado inapto devido à alteração do chassi, conforme laudo do Detran
.

Pois bem.

Sem delongas, da análise do caso em concreto, verifica-se que é caso de
des
provimento do recurso.

Isto porque, verifica-se
que o juízo
a quo

deferiu
o pedido de antecipação de tutela por entender presentes

a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
, vejamos:

“
A tutela de urgência está regulamentada no artigo 300 do Código de Processo Civil, que prevê:

“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Complementando o preceptivo, temos o artigo 303 também do novo códex, que dispõe acerca do pedido de tutela antecipada:

“Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo”.

Para que se antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido mediato – presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Dessa forma, verifico a presente cumulativa dos pressupostos, estando apto ao deferimento da tutela antecipada.

Isso porque restou demonstrado no laudo do Detran (id n° 142217977), que o referido veículo foi considerado inapto devido à alteração do chassi.
”
(ID

143570781
dos autos principais
)

Da detida análise dos autos e dos documentos que os instruem, atentando aos fatos e alegações das partes, constat
a-se
o preenchimento dos requisitos para concessão da medida antecipatória
concedida
.

As provas produzidas até aqui, boletim de ocorrência no ID 142212799 e laudo pericial da Politec no ID 142212804, demonstram que:
“foi constatado que o CHASSI do caminhão (cavalo e
semi-reboque
),
comprado dos agravantes, se encontrava com sinais de adulteração (implante), sendo chamado a polícia judiciária civil que realizou a apreensão do
semi-reboque
.”
, uma vez que a vistoria realizada pelo DETRAN/MT, considerou o veículo ‘INAPTO’
.

Ao tentar entrar em contato com um dos agravantes, conforme conversa juntada ao ID 142212808, observa-se que por meses o agravado busca receber o valor ou pegar de volta o veículo objeto dos autos, que fora dado como entrada na compra do caminhão apontado como adulterado. Vejamos:

Com efeito, a retomada do veículo visa resguardar os interesses
do autor
e minimizar os seus prejuízos, sobretudo, porque a permanência do veículo em circulação e nas mãos de terceiro implicaria inevitável desgaste e desvalorização do bem,
tal
como poderia o veículo ser alienado a outras pessoas.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR ANTECEDENTE - CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - INADIMPLÊNCIA - INDÍCIOS DE FRAUDE - BUSCA E APREENSÃO - CABIMENTO. É cabível o deferimento de tutela provisória de urgência cautelar antecedente se preenchidos os requisitos de fumus boni iuris e periculum in mora previstos no art. 300, do CPC. Vislumbrando-se a probabilidade do direito do autor, que não recebeu o valor pactuado pela venda do veículo e havendo indícios de fraude na celebração do negócio, sendo os fatos objeto de inquérito policial para apuração da ocorrência de conduta criminosa praticada pelo comprador, bem como presente o perigo de dano diante do risco de deterioração ou ocultação do automóvel, mostra-se cabível o deferimento de medida cautelar para a busca e apreensão do veículo a fim de resguardar os interesses do credor.
”

(TJ-MG - AI: 10000206020588001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 25/02/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2021)

Diante de tais fatos,
a medida liminar de
busca e apreensão se mostra oportuna
e
idônea para assegurar o direito da parte agravada.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024